Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-25.2022.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001912-25.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON FRANCISCO DOURADO - CPF: 018.529.022-13 (RECORRENTE), MARLUCIA NOGUEIRA DOURADO - CPF: 024.354.651-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso o consumidor comprovou de forma satisfatória que a energia elétrica da sua unidade consumidora foi desligada e mesmo assim as cobranças continuaram e, houve ainda, a inserção de seu nome nos órgãos de inadimplência.

A Concessionária, mesmo instada a comprovar a regularidade dos débitos, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e, sendo assim, sua caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.

Valor reduzido em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória com pedido de tutela ajuizada por JEFERSON FRANCISCO DOURADO.

A Recorrente sustenta que a inexistência do dever de indenizar o Recorrido tendo em vista que constam em seus sistemas faturas inadimplidas e que geraram a negativação.

Requer ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos o Reclamante ajuizou a ação indenizatória aduzindo que em novembro de 2020 solicitou a ligação de energia de uma casinha que tem no sítio para um amigo morar e, em setembro de 2021, a energia foi desligada pela concessionária, porém as faturas continuaram a ser cobrada e seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes.

O Reclamante comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que anexou aos autos fotografias e vídeos do sitio no qual se encontrava instalada a unidade consumidora e foi possível vislumbrar com clareza que os fios que dão acesso a casinha estão cortados.

De maneira que, chego a mesma conclusão do magistrado singular acerca da irregularidade da cobrança efetuada pela Recorrente, merecendo reparos apenas no valor fixado a título de indenização por danos morais, o qual reduzo-o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante tenho decidido em situações semelhantes.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reformar parcialmente a sentença recorrida, reduzindo o valor da indenização para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo a sentença nos demais termos como lançada.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente a ausência de outras inscrições restritivas, a quantia pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Acedo ao voto conduto em relação aos demais pontos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023